Tribunal: STF
Processo: ARE 1331074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. SERVIDORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS SALARIAIS. ARTIGO 12 DA LEI N° 7.860/2002. NECESSIDADE DE EXERCICIO CONCOMITANTE DO CARGO EM COMISSÃO COM O EFETIVO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por servidora da Assembléia Legislativa Estadual, nos autos do Mandado de Segurança n° 35593-62.2015.811.0041 (código 1027556), contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
    A impetrante pretende perceber vantagem denominada ‘quintos salariais’ relativos aos vencimentos recebidos durante o exercício de cargo em comissão precedente ao cargo efetivo que ocupa atualmente, com base no artigo 12, da Lei n° 7.860/2002.
    A irresignação não merece acolhimento.
    Incontroverso o fato de que a servidora desempenhou o cargo de comissão (02.02.2009 a 30.11.2014), e tomou posse em cargo efetivo, a partir de 01.12.2014. (ID Num. 3158670/3158672)
    No ano 2015, a impetrante/apelante requereu administrativamente a incorporação de quintos de cargo em comissão, por ter exercido a função comissionada de taquigrafo legislativo pelo período de 02 de fevereiro de 2009 a 30 de novembro de 2014, e teve o pedido indeferido pela impetrada/apelada, conforme Parecer n° 86/2015 (ID Num.3158677): 
    (...)
    A Lei nº 7.860/02, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso determina que:
    (...)
    Da interpretação do artigo em questão, somente poderá ser contado, para fins de incorporação, o tempo de serviço em cargo em comissão exercido concomitantemente ao do cargo efetivo.
    Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal:
     ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO SEM VÍNCULO EFETIVO COM O SERVIÇO PÚBLICO. POSTERIOR INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO PRECEDENTE PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE CONCOMITÂNCIA ENTRE O EXERCÍCIO DOS CARGOS. DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA INCORPORAÇÃO. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINA A SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.” (STF - MS 30.329, Rel. Ministra Carmem Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.02.2013)’.
    Logo, não há ofensa a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que a pretensão é embasada em vínculo precário anterior ao exercício do cargo efetivo”. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente